Tribunal: TJMT
Processo: 1006655-80.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1006655-80.2026.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA - CPF: 019.692.051-56 (ADVOGADO), MOAB JOSE DOS SANTOS - CPF: 822.975.681-34 (REQUERENTE), LEONARDO LOPES LUCKNER - CPF: 009.027.181-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), EMILLY STEFFANY SANTOS BATISTA - CPF: 062.012.951-43 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHCEDIDA, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR
.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, READEQUAÇÃO DA PENA-BASE E AFASTAMENTO OU NOVA MODULAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. TESES JÁ EXPRESSAMENTE EXAMINADAS EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO NESSE PONTO. NULIDADE POR ALEGADA QUEBRA DA IMPARCIALIDADE DO JUÍZO. PRECLUSÃO. OITIVA DA GENITORA DA VÍTIMA COMO TESTEMUNHA.

POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. MAJORANTE DO ART. 226, II, DO CP. INCIDÊNCIA. REVISÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, JULGADA IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame:
Revisão Criminal, fundada no art. 621, I, do CPP, ajuizada com o objetivo de desconstituir sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra (MT), bem como acórdão que deu parcial provimento à apelação defensiva, mantendo a condenação pelo crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva, com incidência da causa de aumento do art. 226, II, do Código Penal, todavia, redimensionando a pena de ofício. A defesa postula a absolvição por insuficiência probatória, sustenta nulidade por alegada quebra da imparcialidade objetiva do juízo e pela oitiva da genitora da vítima sob compromisso legal, e requer, subsidiariamente, a readequação da pena-base, o afastamento ou a redução da continuidade delitiva, a exclusão da majorante do art. 226, II, do CP e a readequação do regime inicial.

II. Questão em discussão:
Há 6 (seis) questões em discussão: (i) definir se é cabível, em revisão criminal, rediscutir a suficiência probatória da condenação já apreciada em apelação; (ii) estabelecer se a controvérsia relativa à pena-base, especialmente quanto à valoração das consequências do crime, pode ser renovada na via revisional; (iii) determinar se o reconhecimento da continuidade delitiva e a fração de aumento podem ser reexaminados sem prova nova; (iv) definir se houve quebra da imparcialidade do juízo apta a nulificar a instrução e a sentença; (v) estabelecer se a oitiva da genitora da vítima como testemunha compromete a validade do processo; e (vi) determinar se subsiste a causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal.

III. Razões de decidir:

1. A revisão criminal, enquanto medida excepcional de superação da coisa julgada para a correção de erros judiciários, somente tem cabimento nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621, I, II e III, do CPC, não podendo ser utilizada como mecanismo indireto de reapreciação de matérias já enfrentadas na decisão, tampouco para reanálise de teses já debatidas e interpretadas, não se prestando ao simples inconformismo da parte com a decisão transitada em julgado, exigindo demonstração clara de erro judicial fundado em hipóteses taxativas previstas em lei.

2. O pedido absolutório por insuficiência probatória reproduz inconformismo já rejeitado, pois o acórdão revisor reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual, quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos probatórios.

3. A controvérsia sobre a pena-base também já foi examinada em grau recursal, inclusive com retificação de ofício da reprimenda, o que impede sua renovação na via excepcional sem elemento novo.

4. O reconhecimento da continuidade delitiva e a adoção da fração mínima de 1/6 já foram expressamente apreciados na apelação, de modo favorável ao réu, inexistindo interesse revisional para nova rediscussão do tema.

5. A alegação de quebra da imparcialidade do juízo não prospera, porque as manifestações ocorridas em audiência, inseridas em contexto sensível de apuração de violência sexual intrafamiliar contra criança, não revelam prejulgamento, atuação acusatória do magistrado ou interesse pessoal no desfecho da causa.

6. O reconhecimento de nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563, do CPP, o que não se verifica, pois a defesa não aponta cerceamento, indeferimento de perguntas, limitação probatória ou qualquer repercussão objetiva sobre o exercício do contraditório.

7. A arguição tardia da suposta suspeição do juízo, não deduzida no momento oportuno nem suscitada em apelação, atrai a preclusão, inviabilizando o acolhimento da nulidade na revisão criminal.

8. A oitiva da genitora da vítima como testemunha não configura nulidade, porque os arts. 206 e 208, do CPP restringem a dispensa do compromisso legal aos ascendentes ou descendentes do acusado, não alcançando a mãe da ofendida. A defesa também não demonstra prejuízo concreto decorrente da forma de colheita do depoimento da genitora, permanecendo a alegação em plano abstrato.

9. A causa de aumento do art. 226, II, do CP incide quando o agente, na condição de tio da vítima, exerce sobre criança de tenra idade ascendência e autoridade moral derivadas do vínculo familiar e do contexto de convivência doméstica.

IV. Dispositivo e tese:
Revisão parcialmente conhecida e, na parte conhecida, improcedente.

Tese de julgamento:
“
1. A revisão criminal não admite a simples reiteração de matérias já apreciadas em apelação, sem prova nova ou demonstração de erro judiciário. 2. A alegação de quebra da imparcialidade do juízo exige demonstração objetiva de prejuízo concreto à defesa. 3. A oitiva da genitora da vítima como testemunha compromissada não configura nulidade quando inexistente vedação legal e ausente prejuízo efetivo. 4. A majorante do art. 226, II, do Código Penal incide quando o vínculo familiar evidencia autoridade ou ascendência moral concreta do agente sobre vítima criança”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 217-A, do CP; arts. 206, 208, 563 e 621, I, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
–

AgRg no REsp: 2101954 MG 2023/0369124-6, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5 - Quinta Turma, j. em 22/10/2024.
TJRO
– Revisão Criminal: 0804738-72.2024.8.22.0000, Rel. Des. José Jorge R. da Luz, j. em 19/09/2024;
TJRS
– Revisão Criminal: 70085591139, Rel. Andréia Nebenzahl de Oliveira, Primeiro Grupo de Câmaras Criminais, j. em 07/07/2023.
TJMG
– Apelação Criminal: 0023695-61.2023.8.13.0479, Rel. Des. Haroldo André Toscano de Oliveira, Câmara Justiça 4.0, j. em 12/05/2025.
TJMT
– Enunciado 10, da TCCR.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
MOAB JOSÉ DOS SANTOS
, com fulcro no art. 621, I, do Código de Processo Penal, objetivando revisionar a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra (MT), nos autos da ação penal n. 1015206-83.2023.8.11.0055, que o condenou pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, c.c. art. 226, II, do CP), em continuidade delitiva, bem como o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, que deu parcial provimento ao seu Recurso de Apelação, readequando a pena definitiva para 15 (quinze) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões, o revisionando sustenta, em síntese, que a decisão condenatória é contrária à evidência dos autos e o texto expresso de lei, por desconsiderar a natureza inconclusiva da prova técnica, apoiar-se em versões alteradas no curso do inquérito e da ação penal, relativizar a prova produzida em favor da defesa e valer-se de fundamentação genérica na valoração da palavra da vítima, além de apontar vícios na dosimetria (pena-base, continuidade delitiva e causa de aumento).

Suscita nulidades processuais, requerendo: (i) o reconhecimento de quebra da imparcialidade objetiva do juízo de primeiro grau, postulando pela a anulação da audiência de instrução e julgamento e da sentença e, via de consequência, retorno dos autos à origem para nova instrução e julgamento por outro magistrado; e (ii) o reconhecimento de irregularidade na oitiva da genitora da vítima sob compromisso de testemunha, quando, em razão do vínculo e do interesse no desfecho da ação penal, deveria ter sido ouvida como informante, com anulação do ato e dos subsequentes que dele dependam, além da renovação da instrução.

Postula pela procedência da revisão para desconstituir o acórdão condenatório e a sentença de primeiro grau, com absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP, e expedição de alvará de soltura.

Subsidiariamente, caso não acolhida a absolvição, requer: (a) readequação da pena-base ao mínimo legal, (b) redução da fração de aumento pela continuidade delitiva ou, alternativamente, afastamento do reconhecimento da continuidade delitiva; (c) afastamento da causa de aumento do art. 226, II, do CP, por ausência de demonstração concreta de autoridade ou ascendência efetiva; e (d) redução significativa da pena final, com eventual readequação do regime inicial de cumprimento.

Inicial instruída com os documentos de Ids. 346704352; 346704354, 346704355 a 346704358, 346704361 e 346704363.

Certidão de trânsito em julgado no Id. 346704361.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador João Augusto Veras Gadelha, opinou pela improcedência da revisional (Id. 349689393).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Turma:

A revisão criminal, por ser ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa a desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais, taxativamente elencados no art. 621, do CPP:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Portanto, trata-se de um procedimento jurídico utilizado para revisar decisões judiciais definitivas, objetivando corrigir possíveis injustiças ou erros graves ocorridos no processo penal. Por isso, só pode ser solicitada após o trânsito em julgado da decisão condenatória, ou seja, quando não há mais possibilidade de recurso. Além disso, o pedido de revisão deve ser fundamentado em razões específicas e relevantes, não se constituindo via adequada apenas e tão somente para reexaminar provas já analisadas ou por mero inconformismo com a decisão judicial.

Consta dos autos que, em primeiro grau, o revisionando foi condenado à pena de 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, c.c. art. 226, II, do CP), em continuidade delitiva. Interposta apelação defensiva, a Terceira Câmara Criminal deste Sodalício deu parcial provimento ao apelo apenas para redimensionar a reprimenda, fixando-a em
15 (quinze) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, mantido o regime inicial
fechado
, em acórdão assim ementado:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. PENA RETIFICADA
EX OFFICIO
. I. Caso em exame Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida nos autos da ação penal que reconheceu a prática de estupro de vulnerável, com base no art. 217-A,
caput
, c/c art. 226, II, e art. 71, todos do Código Penal, condenando o réu à pena de 22 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por abusos praticados contra a própria sobrinha, entre os 4 e 6 anos de idade.
A defesa recursal requereu a absolvição por insuficiência de provas
, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, e, subsidiariamente, a
desclassificação da conduta para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP)
. II. Questões em discussão Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de estupro de vulnerável; e (ii) verificar se é possível a desclassificação da conduta para o delito de importunação sexual; (iii) avaliar se incide a continuidade delitiva, e qual a fração aplicável; (iv) verificar se há erro de cálculo da pena-base. III. Razões de decidir
A palavra da vítima, especialmente em crimes contra a dignidade sexual, assume especial relevância probatória, quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos dos autos
. A
ausência de testemunhas presenciais não compromete a credibilidade do relato da vítima
, diante do caráter clandestino dos delitos sexuais, especialmente cometidos no ambiente familiar e durante a infância da ofendida.
O depoimento da vítima demonstrou consistência, espontaneidade e compatibilidade com os demais elementos probatórios, inclusive corroborado por testemunho da mãe e por mudanças comportamentais relatadas
.
A demora na revelação dos fatos pela vítima, que só comunicou os abusos doze anos após sua ocorrência, não compromete a credibilidade do depoimento
, conforme previsto no art. 111, V, do Código Penal e nas diretrizes do Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ. Os crimes sexuais perpetrados contra pessoa que se encontrava ainda na primeira infância, como é o caso, são passíveis de maior apenamento frente a inteligência do art. 59 do CP, sob o manto das consequências delitivas exasperadas, desde que não incida em malquerido
bis in idem
.
O abalo psicológico que autoriza a elevação da pena-base é aquele que extravasa a normalidade do trauma inerente ao tipo penal. Comprovada a ocorrência de duas incursões sexuais contra a vítima, em datas incertas, mantém-se o aumento de pena a título de crime continuado. A inexistência de definição exata sobre o número de episódios de abuso e a comprovação cabal de apenas duas incursões, embora não impeça o reconhecimento da continuidade delitiva, impõe a aplicação da fração mínima (1/6) de aumento da pena, por ausência de precisão fático-probatória, nos termos do postulado
favor rei
.
A pretensão de desclassificação para o crime de importunação sexual mostra-se descabida, pois a prática de atos libidinosos com menor de 14 anos, ainda que superficiais, configura o delito de estupro de vulnerável, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1121)
. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos dos autos, é suficiente para embasar a condenação por crime contra a dignidade sexual. 2. A ausência de definição exata sobre a quantidade de episódios de violência sexual, embora não impeça o reconhecimento do crime continuado, impõe a aplicação da fração mínima. 3. A prática de atos libidinosos com menor de 14 anos configura estupro de vulnerável, sendo incabível a desclassificação para importunação sexual." (...). (Rel. Christiane da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal, j. em 27/08/2025). (grifos meus) (Id. 346704358).

O acórdão da apelação analisou em sede recursal questões atinentes a:

(i) suficiência de provas para manutenção da condenação;

(ii) desclassificação;

(iii) incidência da continuidade delitiva e respectiva fração;

(iv) erro de cálculo da pena-base.

Já a presente revisional traz a este sodalício as seguintes questões: (i) nulidade por quebra da imparcialidade do juízo; (ii) nulidade pela oitiva da genitora da vítima como testemunha compromissada; (iii)
absolvição por insuficiência probatória
, com crítica à palavra da vítima; (iv) subsidiariamente,
readequação da pena-base, redução/afastamento da continuidade delitiva
, afastamento da causa de aumento do art. 226, II, do CP e reflexos no regime de cumprimento da pena.

Verifico que algumas das questões não devem ser conhecidas por se tratar de matérias que já foram amplamente debatidas neste Tribunal em sede de apelação.

I – Pleito de absolvição por alegada insuficiência probatória:

No que se refere ao pedido absolutório por insuficiência de provas, bem assim às alegações de fragilidade da palavra da vítima, contradições narrativas e necessidade de incidência do princípio
in dubio pro reo
, verifica-se, sem dificuldade, que a matéria já foi expressamente submetida ao crivo da Terceira Câmara Criminal.

Não obstante a irresignação contida nas razões, verifica-se que este Tribunal concluiu, de modo expresso, que a palavra da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, tem especial relevo probatório quando firme e coerente, registrando que a ausência de testemunhas presenciais não compromete a credibilidade do relato, bem como destacou a compatibilidade do depoimento da vítima com o testemunho da mãe e com as alterações comportamentais narradas.

Além disso, a decisão colegiada adotou o Enunciado n. 10, da TCCR/TJMT no sentido de que
cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Nesse ponto, extrai-se o seguinte trecho do inteiro teor do acórdão:

O relato da vítima, colhido em 10/9/2024
[ID 275515410]
guarda correlação com o que foi por ela dito na fase inquisitorial mais de um ano e meio antes, na data de 14/12/2022
, onde, desde logo, justificou os motivos pelos quais somente após muitos anos contou para a genitora sobre os abusos sexuais que eram perpetrados pelo irmão dela, ora apelante, no sentido de que lhe faltava coragem para enfrentar os fatos delituosos por ela experimentados [ID 275514883].

Houve expressa ratificação do episódio de abuso sexual ocorrido aos seis anos de idade, mais ou menos, na casa da avó Maria, em que ao se levantar para ir ao banheiro, foi tocada nas partes íntimas, seios, bunda, por baixo das roupas
.

Outro evento bem elucidado pela vítima e que corresponde a um fato descrito na fase inquisitorial, e que reforça a veracidade de seu relato
, ocorreu na chácara em Tangará da Serra, onde o apelante passou a mão nas partes íntimas da vítima, bem como praticou
felatio in ore
, reiterando, em ambas as ocasiões.

Desse modo,
embora a defesa alegue que a prova colacionada aos autos é insuficiente para a manutenção da sua condenação, sob o argumento de que está firmada exclusivamente no depoimento da vítima, após o transcurso de muitos anos, é certo que não é atípico o intervalo de tempo que separa o crime da denúncia
. Ao contrário, o silêncio pode durar décadas ou até uma vida inteira.

Logo,
o decurso do tempo não invalida ou descredibiliza, por si só, o relato da vítima
, tanto é assim que a Lei 12.650/2012, alterou o termo inicial para o prazo de prescrição dos crimes de abuso sexual praticados contra crianças e adolescentes, que somente começará a ser contado a partir da data em que a vítima completar 18 anos, a não ser que já tenha sido proposta uma ação penal antes disso, pelo representante legal da vítima, conforme art. 111, inciso V, do Código Penal (...).

(...)
apesar de a defesa referir que não há provas nos autos para embasar a condenação do apelante
, tem-se o conhecimento de que os
crimes desta natureza, em sua maioria, são cometidos na clandestinidade, razão pela qual a palavra da vítima assume especial valor probante, especialmente quando estão em plena harmonia com os depoimentos de testemunhas e /ou informantes, bem como, em seus próprios termos, na comparação dos depoimentos prestados na fase inquisitorial e depois, em Juízo, como no caso sob exame
. (...). (grifos meus) (Id. 346704358).

Nesse cenário, a revisional, quanto a esse tópico, limita-se a reeditar inconformismo já resolvido pelo órgão colegiado, sem indicação de prova nova idônea ou de contrariedade manifesta entre a condenação e a evidência dos autos, o que desborda dos limites do art. 621, do CPP.

II – Pelito de readequação da pena-base por indevida valoração das consequências / ausência de laudo psicológico:

Também nesse ponto há repetição de matéria já submetida ao crivo deste Tribunal. Isso porque o acórdão de apelação examinou a dosimetria, reconheceu o erro de cálculo do primeiro grau e retificou, de ofício, a pena-base, exatamente a partir da análise da vetorial “consequências do crime”, considerada à luz da tenra idade da vítima e do abalo psicológico decorrente das incursões delitivas.

Extrai-se o seguinte trecho do inteiro teor do acórdão:

A defesa prossegue requerendo a redução da pena-base, por entender
,
verbis
:
Da consequência do crime,
em nenhum momento se juntou aos autos, ou se torna perceptível

prova incontroversa
, pelo contrário,
a palavra da suposta vítima não pode, sem outros elementos de prova, ser considerado como prova material
como admitido na sentença monocrática, notadamente diante de tantas inverdades, razão pela qual,
eventual abuso não pode ser atribuído ao réu, sem qualquer prova capaz de atestar o fato
.
[razões, ID 275515419, p. 10/11.]

(...) o douto
Procurador de Justiça se manifesta pela readequação da pena-base, de ofício, por entender que
, embora a autoridade judiciária sentenciante tenha valorado corretamente as consequências do crime
levando em conta a idade da vítima à época dos fatos e o abalo psicológico provocado pelas incursões delituosas, o quantum aplicado pelo juiz de primeiro grau foi equivocado, na fração de 1/8
[um oitavo] sobre a pena mínima, totalizando a pena-base de 09 [nove] anos de reclusão, quando o correto seria 08 [oito] anos, 10 [dez] meses e 15 [quinze] dias de reclusão.

Analisando o sistema trifásico percorrido na dosimetria da pena, verifica-se que, ao aplicar a pena-base, considerou-se a excepcionalidade das consequências do crime, pela idade tenra da vítima à época dos fatos, 06 anos de idade, e pelo abalo psicológico provocado pelas incursões delituosas
, e por isso majorou a pena-base para 09 anos de reclusão.

(...) o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que, em sede de estupro de vulnerável,
a idade da vítima pode ser considerada na fixação da pena-base
, proporcionalmente ao limite etário previsto no tipo penal, que é de 14 anos. Embora qualquer pessoa menor de 14 anos seja considerada vulnerável para fins penais,
essa vulnerabilidade possui diferentes graus ou estágios, com diferentes graus de reprovação que vão aumentando conforme a idade se distancie do limite legal
.

(...).

Sobre o abalo psicológico da vítima,

“
justifica-se a valoração negativa da circunstância judicial relativa às consequências do crime de estupro se o trauma psicológico causado à vítima, devidamente comprovado nos autos, ultrapassa os limites inerentes ao tipo penal
”
[STJ, AgRg no REsp n. 1.904.903/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021].

Por isso mesmo,
a negativação das consequências do crime, pautada no abalo psicológico da vítima, de forma genérica e inespecífica, sem demonstração de repercussões que extrapolem o tipo penal, deve ser afastada
.

No caso, a vítima, embora tenha mencionado em seu depoimento judicial que depois dos fatos passou a ser uma pessoa mais calada, não há evidência sólida de correlação direta do trauma psicológico e tal comportamento posterior, e como a sentença não esclarece o que consistiria esse extravasamento dos limites do trauma inerente ao tipo penal, tal anotação pejorativa merece interpretada em conjunto com a definição de crime cometido contra vítima de tenra idade, não podendo, isoladamente, autorizar a elevação da pena
.

Sobre
o
quantum
de acréscimo penal
, que é objeto de discussão no parecer da douta Procuradoria de Justiça, convém anotar que, realmente,
embora a sentença haja afirmado a utilização do critério de 1/8 sobre o intervalo da pena média
[que significa a adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima - 08 anos -, e a máxima cominada em abstrato - 15 anos -, ou seja, 07 anos de intervalo entre a mínima e a máxima, e que resulta no acréscimo de apenas 10 meses e 15 dias de reclusão para cada circunstância judicial desfavorável], na realidade,
aplicou o acréscimo de 1/8 sobre a pena mínima
[que representa a fração de 1/8 sobre a pena mínima, ou seja, 8 anos, e resultou na elevação de 01 ano de reclusão],
cujo cálculo final, portanto, acabou sendo, indevidamente, mais gravoso para o réu
.

Na jurisprudência moderna existem dois critérios de cálculo para a avaliação das circunstâncias judiciais, um deles de 1/6 sobre a pena mínima [naturalmente mais gravoso na hipótese concreta, já que a sua utilização elevaria a pena-base a 09 anos e 04 meses de reclusão] e outro, de 1/8 sobre o intervalo da pena média, como já esclarecido anteriormente, dos quais, a escolha dependerá do livre convencimento motivado do magistrado, a considerar a carga de reprovabilidade da circunstância judicial e, quando cabível, o princípio
favor rei
, ou seja, a adoção do critério mais benevolente ao réu

Nesse contexto,
incide em verdadeiro erro material o magistrado que elege a fração de 1/8 sobre o intervalo da pena, mas aplica uma elevação diferente
, a qual, detectada pelo culto Procurador de Justiça, estabelece a exigência de correção pela via recursal cabível, pois, de acordo com o sobredito postulado
favor rei
, eventuais dúvidas sobre o real critério utilizado na sentença se operam em favor do réu, jamais em seu desfavor.

(...).

Assim,
embora permaneça inalterada a circunstância judicial reconhecida em desfavor do apelante, a respectiva pena-base, calculada equivocadamente pela autoridade judiciária, merece ser corrigida
, atendendo ao reclamo do atento douto Procurador de Justiça parecerista,
devendo ser redimensionada para 08 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão
. (grifos meus) (Id. 346704358).

Portanto, não se trata de tema inédito. Se a questão foi apreciada de forma exaustiva pelo Tribunal, evidencia-se que a pretensão defensiva é a de apenas renovar o inconformismo já apreciado, agora sob a roupagem de exigência de “laudo psicológico específico”. Sem prova nova, a pretensão não merece novo exame revisional.

O acórdão proferido na apelação não apenas apreciou a questão, como também retificou de ofício a reprimenda basilar, procedendo ao redimensionamento da pena. Portanto, a pretensão revisional de retorno da pena-base ao mínimo legal reproduz discussão já apreciada por este Sodalício.

III – Continuidade delitiva e fração de aumento:

O acórdão da apelação também enfrentou expressamente a questão da continuidade delitiva, consignando que no caso em tela havia prova de ao menos 2 (duas) incursões sexuais, mas, diante da imprecisão quanto ao número total de episódios, reduziu a fração para o mínimo legal, a saber: 1/6.

Vejamos:

Conquanto a defesa postule a exclusão da majorante do crime continuado,

a palavra da vítima evidenciou mais de uma incursão delitiva
, como visto alhures, o que torna referida tese absolutamente insustentável, até mesmo porque, sequer esclarece sob qual fundamento essa tese haveria de ser acolhida.

Todavia, entendo que o caso comporta redução do aumento atinente à continuidade delitiva
.

Apesar de a vítima ter dito que acredita que foram mais de dez vezes
(08’32”, da mídia),
antes disso disse não saber quantas vezes tinha ocorrido
. Além disso, recorde-se que a vítima contava com 6 anos de idade, de onde não é desarrazoado supor não ter noção exata de quantidade,
além de ter descrito apenas duas incursões delitivas no plano fático-temporal
,
sendo a primeira consumada na chácara, e a segunda, na casa da avó, em que destaca ter sido abusada de noite, quando se dirigiu ao banheiro
.

Assim,
subsistem dúvidas quanto ao demais episódios de violência em seu desfavor, operando-se, na dúvida, o brocardo
in dubio pro reo
.

Não havendo, pois, informações específicas sobre esses elementos fático-probatórios, a dúvida deve beneficiar o réu.

Igualmente,
não desconsidero o teor do Tema Repetitivo n° 1.202 do STJ, porém, entendo que a orientação jurisprudencial deve ser aplicada em consonância com o caso concreto e com o acervo probatório produzido nos autos
, especialmente porque este tribunal é a última instância competente para o reexame dos fatos propriamente ditos. E,
nos autos em questão, verifico importante exceção à regra da majoração pelo reconhecimento da continuidade delitiva, diante da imprecisão [dúvida] constatada quanto ao relato pormenorizado de outras ocasiões em que foi vítima dos abusos sexuais
, nos termos da fundamentação acima.

Portanto,
mantido o reconhecimento da continuidade delitiva
, mas não comprovado o número de episódios de abuso sexual por ela descritos,
é caso de se aplicar a fração correspondente ao mínimo de aumento, qual seja, 1/6
, que melhor atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade da pena corpórea, e será observado na dosimetria da pena.

Assim, sobre a pena-base retificada de ofício incidirá a fração de 1/6, elevando a pena em formação para 10 anos, 04 meses e 07 dias de reclusão
. (grifos meus) (Id. (Id. 346704358).

A conclusão firmada no julgamento da apelação foi clara ao consignar que a falta de exatidão quanto ao número de eventos não impede o reconhecimento do crime continuado, mas impõe a adoção da fração mínima, em entendimento mais benéfico/favorável ao réu.

Como visto, ao contrário do que arguido pela defesa, não houve aplicação de 2/3 e sim da fração mínima de 1/6. Portanto, tanto o reconhecimento do crime continuado quanto o
quantum
de exasperação já foram apreciados pelo Tribunal. A renovação dessa insurgência, sem elemento novo, além de configurar falta de interesse recursal,
justifica o não conhecimento da revisional nessa parte
.

Superadas essas questões, passo a análise das demais teses defensivas que comportam o conhecimento da presente revisional:

IV – Nulidade por quebra da imparcialidade do juízo:

A defesa sustenta que manifestações da magistrada e do Ministério Público em audiência comprometeriam a equidistância judicial, já que, em seu entender, o fato de se dirigir palavras de consolo à genitora da vítima, em diálogo também travado pelo órgão ministerial revelaria adesão antecipada à narrativa acusatória.

A tese não prospera.

Da análise dos autos não se evidencia qualquer demonstração de interesse pessoal, prejulgamento, condução acusatória da instrução ou restrição concreta à atuação defensiva. O próprio parecer ministerial sublinha a ausência de comportamento revelador de perda da neutralidade, além da falta de arguição oportuna.

Não se extrai do contexto narrado, nem dos fundamentos expostos na peça revisional, elemento objetivo apto a demonstrar interesse pessoal da julgadora no desfecho da causa, prejulgamento, atuação substitutiva da acusação ou perda efetiva da neutralidade judicial. O que se descreve são manifestações inseridas no contexto sensível de audiência envolvendo notícia de abuso sexual intrafamiliar praticado, em tese, contra criança de tenra idade.

O acolhimento e comedimento do julgador em se tratando de crimes sensíveis, como os casos de violência sexual contra crianças, não pode ser interpretado como conduta parcial do magistrado que permita o reconhecimento de nulidade processual.

Ademais, em matéria penal, prevalece o princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563, do CPP. E, no caso em tela, a defesa sequer demonstrou prejuízo concreto, já que não apontou indeferimento de perguntas, limitação à atuação defensiva, cerceamento de qualquer natureza, restrição probatória ou outra repercussão objetiva sobre a formação da prova.

As razões revisionais não evidenciam conduta judicial objetivamente apta a revelar interesse no desfecho condenatório, limitando-se a atribuir carga parcial a manifestações contextuais ocorridas em audiência. Inexistente demonstração de prejuízo concreto à defesa, incide a regra do art. 563 do CPP.

Nessa linha, o parecer ministerial foi preciso ao consignar que não se evidenciou conduta reveladora de perda da imparcialidade da magistrada, tampouco nulidade tempestivamente arguida no momento oportuno. Confira-se:

(...)
a intervenção judicial na busca de esclarecimentos, na condução das perguntas e na organização da dinâmica da audiência não ultrapassou os limites da atividade instrutória e não se converte em postura tendenciosa. Ao contrário, evidencia o empenho do juízo em obter compreensão completa dos fatos, garantindo bases sólidas para a decisão final
— sem que disso decorra qualquer violação ao princípio da imparcialidade.

Cumpre salientar, ademais, que
a alegação de suspeição não foi deduzida no momento processual oportuno
, embora a defesa tivesse plena ciência dos fatos que agora pretende invocar como causa de nulidade. Observa-se, ainda, que
tal argumento não foi sequer suscitado em sede de apelação criminal, ocasião em que todas as questões relevantes sobre a higidez do processo deveriam ter sido devolvidas ao Tribunal. Essa inércia processual atrai a incidência da preclusão temporal, nos termos do art. 96 do CPP, que determina que a exceção de suspeição seja oposta na primeira oportunidade em que a parte puder se manifestar nos autos, sob pena de não mais poder ser arguida
. (grifos meus) (Id. 349689393).

No processo penal mesmo as nulidades absolutas devem ser suscitadas no momento oportuno, exigem prova do prejuízo concreto e estão sujeitas à preclusão.

Perfilhando esse entendimento:

REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE PROCESSUAL. PROCESSO PENAL MILITAR. MEMBRO DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA IMPEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO DEBATIDA DURANTE A PERSECUÇÃO CRIMINAL OU EM GRAU RECURSAL ORDINÁRIO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. CONTRAPOSIÇÃO A TEXTO EXPRESSO DO CPPM. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. PRONUNCIAMENTO EM PLENÁRIO. ATRIBUIÇÃO DE DELITO A INTEGRANTES DO SISTEMA DE JUSTIÇA. EXCESSOS COMETIDOS PELA DEFESA TÉCNICA NOS AUTOS. EXTRAÇÃO DE CÓPIAS PARA APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE.
Não se conhece de pedido de revisão criminal, que desafia a coisa julgada e a estabilidade das decisões judiciais, quando a parte autora apresenta como causa de pedir uma nulidade já existente ao tempo do julgamento ordinário e não arguida pela representação jurídica anterior, não sendo hipótese de cabimento da revisão a constituição de nova defesa mais diligente e que encontrou uma possível nulidade
.
A arguição tardia de nulidades caracteriza a nulidade de algibeira, o que torna a tese insuscetível de enfrentamento, pois caracteriza inovação que não atrai o conhecimento da revisional
, pouco importando a modificação da representação judicial da parte. (...). A defesa técnica, no exercício de suas funções, tem como fator limitador o respeito à ordem e eventuais excessos, que configurem crime ou falta administrativa, praticados nos autos, devem ser apurados sob o prisma da responsabilidade administrativa, civil e criminal. (...). (TJRO - REVISÃO CRIMINAL: 0804738-72.2024.8.22.0000, Rel. Des. José Jorge R. da Luz, j. em 19/09/2024) (grifos meus).

(...)
A ausência de demonstração de prejuízo impede a nulidade por imparcialidade do juiz
. (...). (STJ - AgRg no REsp: 2101954 MG 2023/0369124-6, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, T5 - Quinta Turma, j. em 22/10/2024, Data de Publicação: DJe 30/10/2024) (grifos meus).

REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. (...). A revisão criminal configura-se instrumento de garantia fundamental do indivíduo, para retificação de decisões injustas, cuja coisa julgada possa estar eivada de vícios graves, aptos a caracterizar erro judiciário. Caso em que
o revisionando pretende rediscutir as provas que foram produzidas e aquelas que deixaram de ser produzidas à época
.
Ausência de elementos novos que possam autorizar ou determinar o reexame do conjunto probatório
. Revisão não conhecida quanto ao ponto. (...).
Imparcialidade do Juízo de origem
. Foi rejeitada a arguição de nulidade da decisão de recebimento da denúncia e de decretação da prisão preventiva.
Não há notícia de que a eventual suspeição da Magistrada, pela suposta imparcialidade, tenha sido arguida no momento adequado, sendo coberta pelo manto da preclusão
.
Do mesmo modo, não houve demonstração da efetiva ocorrência de prejuízo
. (...).
Não foi comprovado, do mesmo modo, prejuízo concreto em razão da alegada nulidade
. (...). REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE EM QUE CONHECIDA, JULGADA IMPROCEDENTE. UNÂNIME. (TJRS – Revisão Criminal: 70085591139, Rel. Andréia Nebenzahl de Oliveira, Primeiro Grupo de Câmaras Criminais, j. em 07/07/2023, Data de Publicação: 10/07/2023) (grifos meus).

Diante desse quadro, a alegação de nulidade por quebra da imparcialidade do juízo não merece acolhida.

V – Alegada nulidade diante da oitiva da genitora da vítima (ouvida como testemunha):

A defesa sustenta que a mãe da vítima deveria ter sido ouvida apenas como informante, todavia, seu depoimento serviu de reforço indevido à narrativa da ofendida.

Contudo, tal como consignado no tópico anterior, a defesa não individualiza prejuízo processual concreto, deixando de apontar indeferimento de perguntas, limitação de contradita, restrição a reperguntas ou impossibilidade de contraprova.

A alegação permanece, de igual forma, em plano abstrato, pois a defesa afirma, genericamente, que o depoimento da genitora teria corrompido a isonomia e funcionado como reforço da narrativa da vítima, mas deixou de demonstrar, objetivamente, em que medida a forma de colheita do testemunho alterou o resultado do julgamento, cerceou a atuação defensiva ou inviabilizou o exercício do contraditório.

A mera circunstância de a depoente ser mãe da vítima não transforma, por si só, a irregularidade apontada em nulidade absoluta ou em vício automaticamente invalidante. É ônus da defesa demonstrar prejuízo efetivo, tal como exigido pelo art. 563 do CPP, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Ademais, consigno que não é vedada a oitiva da genitora da vítima como testemunha, compromissada legalmente, nos termos do art. 203, do CPP. Isso porque, conforme previsão do art. 208 c.c. art. 206, do CPP, o compromisso legal só não será deferido ao ascendente ou descendente do acusado.

Perfilhando esse entendimento:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL
. PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. I. (...). III. Razões de decidir (...). 8. Os depoimentos das filhas do réu foram corretamente tomados como informantes, e
a mãe da vítima pôde ser ouvida como testemunha, diante da ausência de vedação no CPP (arts. 206 e 208)
. 9. A leitura de depoimentos anteriores em audiência não comprometeu a validade da instrução, dado que as partes puderam exercer o contraditório e
não houve prejuízo demonstrado (art. 563 do CPP)
. (...). 13.
No mérito, a palavra das vítimas, firme, coerente e confirmada por outros elementos probatórios
- como laudo pericial, relatórios psicológicos e depoimentos de testemunhas -
é suficiente para fundamentar a condenação
. (...). (TJMG - Apelação Criminal: 0023695-61.2023.8.13.0479, Rel. Des. Haroldo André Toscano de Oliveira, Câmara Justiça 4.0, j. em 12/05/2025, Data de Publicação: 13/05/2025) (grifos meus).

Não fosse isso, embora a genitora da vítima tenha sido ouvida como testemunha, percebe-se que a valoração especial foi dada à palavra da vítima (suficiente por si só) e não a testemunha, tal como se vê no seguinte trecho extraído da sentença:

Em que pese à alegação de que a mãe da vítima teria motivos para vingar-se do réu
, por desentendimentos ocorridos anos antes da presente demanda,
não vislumbro nexo
, vez que
ao ser questionada, a mãe da vítima pouco soube afirmar sobre as acusações, vez que sua filha não fala sobre o assunto, não sabendo trazer informações básicas prestavas pela vítima acerca do modo e circunstancias dos abusos
. (grifos meus) (Id. 346704356).

Portanto, nesse ponto, o pedido revisional também não prospera.

VI – Almejado afastamento da causa de aumento do art. 226, II, do CP:

No que pertine à insurgência relativa ao afastamento da majorante prevista no art. 226, II, do CP, sob o argumento de ausência de demonstração concreta de autoridade ou ascendência do requerente sobre a vítima.

A pretensão não merece acolhida.

Dos autos emerge com clareza que a vítima é sobrinha do revisionando, sendo que os fatos ocorreram no âmbito familiar, na época em que ela contava com idade entre 4 (quatro) e 6 (seis) anos. O contexto fático carreados nos autos, por si, revela situação concreta de ascendência e autoridade moral decorrente do vínculo parental, especialmente em contexto de convivência doméstica e de manifesta vulnerabilidade etária.

A denúncia, a sentença e o acórdão convergem nesse ponto.

Não se trata de aplicação automática da causa de aumento, mas de incidência fundada em substrato fático idôneo, extraído da própria dinâmica relacional estabelecida entre agente e vítima.

Conquanto não impugnada a incidência do art. 226, II, do CP pela via recursal, verifico na sentença o seguinte fundamento para tanto:

(...)
a vítima relata com firmeza a ocorrência dos abusos sexuais e fora enfática ao relatar com precisão de detalhes como se deram os episódios em que Moabe praticou os atos libidinosos, narra que
o réu se aproveitava dos momentos em que se encontrava ‘’sozinho’’ com ela para praticar os abusos mencionados alhures
(...).

É relevante enfatizar ainda que
o discurso da vítima é coerente e harmônico, apontando como ocorreram os abusos sexuais
, ou seja, não se tratando apenas de mera fantasia infantil criada por ela, que seria facilmente desmascarada, pois, se assim fosse, esta dificilmente seriam capazes de reproduzir precisamente em solo judicial a versão apresentada em sede policial, bem como, com similaridade quanto aos detalhes dos fatos ocorridos há cerca de dez anos. Além disso,
ao serem ouvidas em Juízo, permaneceu firme em sua versão apresentada em sede inquisitorial, incriminando veementemente o réu
.

(...) demonstrado que
o autor do crime de estupro é tio da vítima
, porquanto,
exercia sobre a vítima autoridade, criança com 04 anos de idade à época
, incide a citada causa especial de aumento, tendo em mira que tal condição se encontra delineada no dispositivo legal acima delineado.

(grifos meus) (Id. 346704356).

Em síntese, a presente revisão criminal não evidencia erro judiciário apto a desconstituir o acórdão transitado em julgado.

As teses de absolvição por insuficiência de provas, de readequação da pena-base e de afastamento ou nova modulação da continuidade delitiva já foram expressamente examinadas pelo Tribunal no julgamento da Apelação Criminal n. 1015206-83.2023.8.11.0055, não sendo admissível sua rediscussão nesta via excepcional.

As demais insurgências (nulidade por quebra da imparcialidade do juízo, nulidade pela oitiva da genitora da vítima como testemunha e afastamento da majorante do art. 226, II, do Código Penal), embora cognoscíveis, não revelam vício processual nem ilegalidade material apta a infirmar o édito condenatório.

Ante o exposto,
CONHECO PARCIALMENTE

e, na parte conhecida,

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional formulado por
Moab José dos Santos
, mantendo hígida a condenação, na forma em que definida pela Terceira Câmara Criminal deste Sodalício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026